Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE CÍVEL DO HOSPITAL. NÃO CONFIGURADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o hospital réu é qualificado como prestador de serviços e a autora como destinatária final, nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
2. O estabelecimento hospitalar não pode ser responsabilizado pelo simples fato de não fazer parte da rede credenciada do plano de saúde da autora, pois os serviços lhes foram prestados regularmente, nos termos contratados.
3. Não havendo demonstração de eventual conduta ilícita perpetrada pelo estabelecimento hospitalar, não há como estabelecer o nexo de causalidade apto a ensejar eventual responsabilização cível do hospital réu.
4. Recurso conhecido e não provido.